Tribunal: TJSP
Processo: 2065439-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DETERMINADA REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Bebedouro. Conhecimento do recurso por se tratar de hipótese de alegação de incompetência. Mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC quanto à matéria. Adicional de insalubridade. Eventual necessidade de realização de perícia médica para comprovação do direito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DETERMINADA REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Bebedouro. Conhecimento do recurso por se tratar de hipótese de alegação de incompetência. Mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC quanto à matéria. Adicional de insalubridade. Eventual necessidade de realização de perícia médica para comprovação do direito. Causa de natureza complexa. Perícia médica que não se confunde com o exame técnico previsto no art. 10 da LF no 12.153/09. Precedentes desta C. Câmara. Reforma. Recurso provido.